Tribunal: STF
Processo: RE 1519477
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEFICIENTE FÍSICO. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO (...)”. (eDOC 20, p. 4) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação do art. 5º, XXXV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que, no presente caso, a parte recorrente buscou a declaração de isenção de imposto de renda de pessoa física prevista para os portadores das moléstias previstas no art. 6º da Lei 7.713/1988.



    Sustenta-se que, entretanto, o Tribunal de origem julgou extinto o feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, em razão da ausência de oposição do INSS, bem como da ausência de requerimento administrativo formulado no Ministério da Saúde.



    Afirma-se que não se aplica ao caso dos autos o entendimento firmado por esta Corte no Tema 350, tendo em vista que a hipótese trata de isenção de imposto de renda, e não de benefício previdenciário. Aduz-se que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas dessa natureza.



    Argumenta-se que o interesse da agir não está condicionado ao indeferimento do pleito na seara administrativa, um vez que deve ser garantido à parte o livre acesso à jurisdição.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o caso dos autos trata da exigência de prévio requerimento administrativo para a apreciação pelo Poder Judiciário de demandas em matéria tributária, especificamente sobre o pedido de isenção de imposto de renda em virtude de doença grave cumulada com repetição de indébito.



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem assentou inexistir interesse processual da parte autora para a demanda, em razão da ausência de requerimento na via administrativa. Nesses termos, decidiu a questão dos autos nos termos do entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral, no RE-RG 631.240 (Tema 350), que trata da necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário no Poder Judiciário. 



    Entretanto, entendo que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de se afastar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento de ação objetivando a isenção de imposto de renda.



    Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.367.504 AgR-segundo, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 8.8.2022)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE 1.375.365, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2022; RE 1.367.288, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7.4.2022; RE 1.368.769, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2.3.2022; RE 1.344.614, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 14.10.2021; RE 1.412.284, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6.12.2022; e ARE 1.385.607, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2.5.2023.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido, no sentido de afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente